Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-70.2020.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800647-70.2020.8.14.0009

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: CLAUDOMIRA PRIMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado, não havendo vícios no acórdão recorrido, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão assim ementado (ID 13246514):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO PACTUADO. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado por seguro de vida não contratado atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigura-se adequado para compensar o prejuízo extrapatrimonial sofrido. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. É cabível a condenação de repetição do indébito, pois a cobrança indevida realizada pelo Banco Apelante revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento atual da Corte Especial do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

A Embargante Sabemi Seguradora S/A alega omissões no julgado.

Aduz que restou sem análise pela Colenda Câmara a tese acerca da inaplicabilidade,
in casu
, do art. 42 do CDC, sob o argumento de que “a condenação de devolução de valores na forma dobrada pressupõe (como requisito) uma conduta dolosa por parte do contratante [...]. Tal conduta deve estar devidamente comprovada, não havendo que se falar em má-fé presumida”.

Outrossim, afirma que o acórdão não demonstrou os motivos fáticos e provas que o conduziram a fixar os danos morais em patamares tão altos.

Assim, a Embargante requer que sejam sanados os vícios suscitados.

Contrarrazões apresentadas (ID 13474831).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. Razões recursais:

Sabe-se que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Analisando as razões recursais da Embargante, verifico que não merecem acolhimento por inexistirem as alegadas omissões no acórdão embargado. Passo a explicar.

Da simples leitura do
decisum
, verifica-se a fundamentação exarada devidamente por este órgão colegiado quanto à aplicabilidade, no caso concreto, do art. 42 do CDC com fulcro na jurisprudência atual da Corte Superior prolatada em sede do recurso paradigma AREsp 600.663/RS. Cito trechos do voto nos quais se vê claramente o pronunciamento deste Relator sobre o tema:

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes
devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal
: [...]

Quanto ao tema, verifico que o magistrado condenou a Seguradora Recorrente à restituição em dobro do valor descontado indevidamente com base no entendimento adotado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único supracitado, em sede de julgamento de recurso paradigma, [...]

Sob essa ótica, a repetição do indébito não dependeria da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, pois a cobrança indevida consubstancia ato contrário à boa-fé objetiva
. Entretanto, é importante ressaltar que a Corte Superior modulou os efeitos do referido julgado conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ
[1]
FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. 1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão." 3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

[...]

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do seguro pactuado ora debatido, logo entendo intencional a conduta da Seguradora Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por fim, no que diz respeito à insurgência da Embargante quanto à suposta falta de especificação, no acórdão, dos fatos que ensejaram na fixação de danos morais em valores tão altos, acredito que a ora Recorrente não tenha lido a decisão embargada com a devida atenção, visto que esta Turma julgou parcialmente procedente seu recurso de apelação a fim de reduzir a anterior condenação na quantia

de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante disso, resta evidente que não existem omissões no julgado, mas sim discordância da parte embargante em relação ao entendimento exarado por esta Turma.

Assim sendo, estou convencido de que os Embargos Declaratórios apresentados visam apenas rediscutir matéria corretamente analisada e julgada, não havendo vícios no acórdão, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos de Declaração, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o
decisum
atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/06/2023